Tribunal: TJMT
Processo: 1009620-95.2021.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009620-95.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 005.084.261-70 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0003-60 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – TRANSFERÊNCIA EQUIVOCADA EM CONTA CORRENTE DE TERCEIRO – DADOS BANCÁRIOS DIGITADOS PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ART. 3o DA RESOLUÇÃO 3.695/09 DO BACEN – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A instituição financeira não será responsabilizada quando o procedimento de depósito de valor é realizado na conta indicada pelo próprio depositante, haja vista inexistir falha operacional, tratando-se de culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 14, § 3o).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUSA,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Depósito Indevido no 1009620-95.2021.8.11.0003, manejada em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$2.000,00, observando-se a assistência judiciária (Id. 248924841).

Em suas razões de Id. 248924843, a parte recorrente defende, em síntese, a reforma da sentença para que seja restituído do valor do depósito realizado na conta de terceiro, sob pena de favorecer o enriquecimento sem causa da parte demandada.

Assegura que ao se dar conta de ter realizado o depósito errôneo, imediatamente solicitou ao banco recorrido o estorno do valor, tendo sua solicitação sido negada, razão pela qual restou evidenciada a falha na prestação dos serviços bancários.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar procedente o pedido de declaração de depósito indevido e a restituição da quantia de R$1.150,00 (um mil cento e cinquenta reais), invertendo-se os honorários de sucumbência.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 248924845, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia a respeito da responsabilização da Instituição Financeira demandada em restituir o autor a quantia do depósito bancário realizado por ele, em conta errada.

É cediço que a responsabilidade civil pode ser definida como fez o nosso legislador: a obrigação de reparar o dano imposta a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186).

Deste conceito, exsurge os requisitos essenciais da reparação civil, quais sejam: a) a verificação de uma conduta antijurídica, dolosa ou culposa; b) a existência de um dano, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; e c) o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro.

Sabe-se, também, que o Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria monista - ao contrário do Código Civil (teoria dualista) -, unificando a responsabilidade civil. Com isso, segundo o CDC, não há distinção entre a responsabilidade civil contratual e extracontratual.

A Lei Consumerista consagrou, como regra, a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores de produtos e prestadores de serviços, frente aos consumidores, visando a facilitar a tutela dos direitos destes, em prol da reparação integral dos danos, constituindo um aspecto material do acesso à justiça (TARTUCE, Flávio; e NEVES, Neves. Manual de direito do consumidor: direito material e processual. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017).

Assim, comumente, o fornecedor será responsável perante o consumidor, mas não em qualquer circunstância, pois, embora aquela seja objetiva, circunstâncias excludentes ou atenuantes de responsabilidade, como a culpa da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior, podem afastar ou diminuir a referida responsabilidade do fornecedor.

Além disso, não se pode olvidar que, quanto ao ônus da prova, compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, e ao réu evidenciar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado ( CPC/2015, art. 373).

A propósito, é o que prevê o referido Codex Consumerista no que atina à responsabilidade pelo fato do serviço:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Observa-se que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados a terceiros relativos à prestação dos serviços. No entanto, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Na hipótese dos autos, o próprio consumidor reconheceu que procedeu com a transferência de numerário de maneira incorreta, ou seja, ocorreu em razão de dados equivocados.

Com isso, tem-se que a realização do depósito de numerário em conta bancária de titularidade de pessoa estranha se deu por culpa exclusiva do autor ao lançar os dados bancários incorretos, não podendo os danos sofridos serem imputados à ré.

A propósito:

“AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – TRANSFERÊNCIA EQUIVOCADA EM CONTA CORRENTE DE TERCEIRO – DADOS BANCÁRIOS FORNECIDOS PELO PRÓPRIO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR – DEVOLUÇÃO PELO TERCEIRO – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – VALOR DA CONDENAÇÃO – OBJETO DA AÇÃO LIMITADO À RESTITUIÇÃO DO VALOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O banco não pode ser responsabilizado quando a transferência bancária de valores é realizada equivocadamente na conta de terceiro, indicada pelo próprio autor, configurando-se culpa exclusiva do requerente, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços. Mostra-se correto o valor da condenação, quando prolatado dentro dos limites estabelecidos na peça exordial, em consonância com o princípio da congruência, insculpido no art. 492, do CPC.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002368-70.2020.8.11.0037, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023).

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários em sede recursal para R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais), observando-se a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025